Tribunal: TJDFT
Processo: 0004781-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA À PESSOA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME COMPLEXO. RELEVANTE PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese.

2. No caso em análise, ficou demonstrado que a ameaça emitida pelo apelante com o intuito de subtrair para si bens da vítima foi grave, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo.

3. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os autos trazem acervo probatório apto a identificar o apelante como o autor do crime de roubo, bem como a demonstrar ocorrência da grave ameaça com o intuito de subtrair coisa móvel alheia para si.

4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo que, por ser do tipo complexo, tutela não só o patrimônio o alheio, mas, também, a integridade física e psíquica da vítima, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais.

5. Comprovadas a grave ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima e tendo ocorrido a efetiva subtração da coisa, configurando o crime de roubo, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas nem em desclassificação para o delito de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), sendo de rigor a manutenção da condenação pelo delito de roubo (artigo 157, “caput”, do Código Penal), nos exatos termos da sentença.

6. Em conformidade com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597270/2009).

7. Recurso desprovido.